Tribunal: TJMT
Processo: 0001369-49.2014.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001369-49.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARIA CELUTA NAPOLIS COSTA - CPF: 240.550.261-53 (APELADO), FABIANA NAPOLIS COSTA - CPF: 698.284.901-53 (ADVOGADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), BENEDITA BERTOLINA SILVA TELLES - CPF: 395.594.401-87 (APELADO), LOURIMAR SOUZA E SILVA - CPF: 764.586.601-20 (APELADO), LEONILA RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 240.552.981-53 (APELADO), CIBELE MARIA CONCEICAO LOPES - CPF: 045.881.261-72 (APELADO), DARCY ALVES MIRANDA - CPF: 509.492.501-63 (APELADO), LAUDELINA GOMES CARVALHO - CPF: 126.443.401-44 (APELADO), JUAREZ REZENDE DE SOUZA - CPF: 045.329.371-91 (APELADO), DORGENTINA MARIA DA SILVA - CPF: 706.832.121-68 (APELADO), MARIA DE LOURDES OLIVEIRA - CPF: 072.483.501-68 (APELADO), MARIANA QUEIROZ DE ALMEIDA - CPF: 022.887.451-34 (APELADO), ROSICLEA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 049.832.461-34 (APELADO), MARIA CONCEICAO BRAGA DOS SANTOS - CPF: 181.162.991-15 (APELADO), MARIA AUXILIADORA NAPOLIS DOURADO - CPF: 045.780.401-78 (APELADO), JUNAIR SEBASTIANA COELHO DE REZENDE - CPF: 077.541.751-34 (APELADO), DEUZILA DE OLIVEIRA COELHO - CPF: 405.209.431-04 (APELADO), JUANUS MARIA COELHO VIANA - CPF: 173.072.361-68 (APELADO), CELIA REGINA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 101.359.601-34 (APELADO), ANIEL JUSTINO DE SOUSA - CPF: 168.541.951-87 (APELADO), MAGNOLIA SOUSA DA SILVA ALENCAR - CPF: 460.105.991-72 (APELADO), CLEMILDA VIEIRA DE CARVALHO LEITE - CPF: 878.924.561-04 (APELADO), RAQUEL MARIA DOS SANTOS - CPF: 363.097.701-44 (APELADO), CELERINDA COSTA NETA - CPF: 138.554.841-04 (APELADO), MARLUCIA APARECIDA VIEIRA - CPF: 821.412.071-34 (APELADO), MARIA BATISTA FREIRE - CPF: 162.278.321-20 (APELADO), CELIA MARIA DA SILVA - CPF: 162.277.351-91 (APELADO), ANA LUIZA PEREIRA DE BRITO NUNES - CPF: 208.737.271-34 (APELADO), BENEDITA CARVALHO PINHEIRO - CPF: 045.784.061-72 (APELADO), JOANITA DA LUZ CARVALHO - CPF: 080.988.591-34 (APELADO), MARIA LUIZA DA LUZ CARVALHO - CPF: 138.633.471-53 (APELADO), MARIA AUXILIADORA LOPES DA SILVA - CPF: 208.660.031-34 (APELADO), MARIA IRACI PEREIRA DA SILVA - CPF: 329.279.831-00 (APELADO), MARIA LACEMI DE SOUZA SANTOS - CPF: 240.586.021-04 (APELADO), CLARICE ESTERIA BELLO GROSZ - CPF: 566.637.141-04 (APELADO), WASCELES SILVA DABADIA - CPF: 167.281.221-68 (APELADO), JOAO ANTONIO ANTONIALLI JUNIOR - CPF: 120.240.388-32 (APELADO), MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA - CPF: 451.815.781-87 (APELADO), YEDA DIAS RIBEIRO FANTE - CPF: 383.900.351-20 (APELADO), NEUSA CLARIMERIA DA ABADIA - CPF: 181.201.131-87 (APELADO), THIAGO RIBEIRO MACIEL - CPF: 701.045.571-68 (APELADO), LUCIANO BARBOSA DE MENDONCA - CPF: 568.466.221-87 (APELADO), NEUSA MINGOTI DOS SANTOS - CPF: 325.871.391-04 (APELADO), SUZETH TAVEIRA DOS SANTOS - CPF: 353.157.921-53 (APELADO), MARIA JULIA DE MORAES - CPF: 329.327.071-91 (APELADO), NEUSA MARIA BENTO - CPF: 178.243.891-20 (APELADO), EMILIA RIOS DE SOUSA - CPF: 178.245.321-00 (APELADO), MARIA TEREZINHA RIPPEL - CPF: 378.368.891-49 (APELADO), ERISSON DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 549.400.791-04 (APELADO), RICARDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 884.452.321-34 (APELADO), JUVERSON AGOSTINHO DOS SANTOS - CPF: 495.724.581-91 (APELADO), Uislene de Paula e Silva (APELADO), JORCELINO AGOSTINHO DOS SANTOS - CPF: 353.070.131-91 (APELADO), CARMELITA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 514.228.241-87 (APELADO), DONIZETE ALMEIDA BENTO - CPF: 284.229.961-20 (APELADO), PAULO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 593.594.391-34 (APELADO), CARLINHO DE SOUSA BRITO - CPF: 405.223.181-34 (APELADO), SOLANGE FERREIRA RODRIGUES - CPF: 378.362.181-04 (APELADO), MARIA MESSIAS RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 178.233.821-72 (APELADO), DANIEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 037.031.931-15 (APELADO), MARIA ELOIZA PEREIRA LEITE RAMOS - CPF: 520.947.588-34 (APELADO), JORGINA LOPES MARCINIAK - CPF: 468.573.971-04 (APELADO), MARIA NAZARETH BIZUTTI - CPF: 587.339.578-00 (APELADO), GENIRA WALKER - CPF: 593.614.841-68 (APELADO), FLORACY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 415.897.691-04 (APELADO), MARIA LAZARA FERREIRA SILVA - CPF: 793.296.911-53 (APELADO), ALDECY DIAS SANTIAGO - CPF: 919.017.581-68 (APELADO), FLAVIA MARTINS NAPOLIS - CPF: 535.078.941-49 (APELADO), ODUVALDO OLIVIERI - CPF: 056.284.588-72 (APELADO), JOSE GILBERTO ROTA - CPF: 032.393.118-95 (APELADO), MARIA TEREZA ALVES CORADO - CPF: 482.688.951-87 (APELADO), ARI DESSOTTI - CPF: 450.252.230-91 (APELADO), NEUSA TEREZINHA BALESTRIN - CPF: 422.448.890-68 (APELADO), LAURA KIYOMI TOYAMA FALEIRO - CPF: 049.466.468-17 (APELADO), DARLETE BISPO DE SOUZA - CPF: 327.650.021-34 (APELADO), ELISABETH ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 075.035.308-20 (APELADO), CAMILA SCAPIN - CPF: 895.204.591-20 (APELADO), VALDIR MARCON - CPF: 458.424.000-06 (APELADO), MARIA APARECIDA VAZ ANDRADE - CPF: 157.726.081-34 (APELADO), JOSE VILAR DA COSTA - CPF: 141.070.581-15 (APELADO), PAULO HENRIQUE FELIX PALLEZA - CPF: 651.154.901-10 (APELADO), ALEXANDRE MAURICIO BARROSO - CPF: 545.701.821-00 (APELADO), ANGELO APARECIDO MARIM - CPF: 049.584.178-18 (APELADO), CLEIBEMAR RAMOS DOS SANTOS - CPF: 476.263.051-91 (APELADO), CLEUNICE VOLF DE OLIVEIRA - CPF: 442.180.289-15 (APELADO), Aparecido Antonio Momesso (APELADO), ALDERI DESSOTTI - CPF: 359.356.690-72 (APELADO), ILITA FERREIRA DESSOTTI - CPF: 399.664.530-91 (APELADO), RUTH DE SOUSA TRINDADE - CPF: 378.359.201-15 (APELADO), SEBASTIAO NAPOLES DOURADO - CPF: 103.346.371-04 (APELADO), ISMERIA MARTINS FRANCO - CPF: 137.453.101-44 (APELADO), Angela Maria Batista (APELADO), ORMEZINO CARNEIRO PRADO - CPF: 005.804.901-06 (APELADO), LAZARO PEREIRA MARQUES - CPF: 691.273.101-59 (APELADO), JOSIMAR PEREIRA GOMES - CPF: 604.231.101-87 (APELADO), ANDREIA VITAL COSTA - CPF: 722.369.491-20 (APELADO), MARIA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 072.454.911-00 (APELADO), CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA KONZEN - CPF: 351.014.071-00 (APELADO), CIDALIA DE OLIVEIRA - CPF: 162.331.311-20 (APELADO), MARCOS PIZA PIMENTEL - CPF: 207.129.368-15 (APELADO), GLAUCIA MARIA FERNANDES ALVES - CPF: 208.722.401-34 (APELADO), LUZIA FARIAS RODRIGUES - CPF: 108.838.431-53 (APELADO), ROSENILDES CARVALHO RIBEIRO - CPF: 280.678.271-68 (APELADO), MOIZEIS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 074.536.631-72 (APELADO), AVELINA REZENDE DA SILVA - CPF: 329.467.751-00 (APELADO), VERA APARECIDA DA SILVA - CPF: 019.036.278-26 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA -
AÇÃO DE COBRANÇA
— SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — PRESCRIÇÃO — DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA — APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO — DEFASAGEM REMUNERATÓRIA — INEXISTÊNCIA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA — TEMA 905 DO STJ — OBSERVÂNCIA — RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO PARCIALMENTE — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).

Não se pode cogitar a existência de defasagem remuneratória, decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor –URV, quando se cuida de vínculo temporário com a Administração.

As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que a correção e os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública observarão o decidido no Tema 905 no Superior Tribunal de Justiça

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 15492459) proferida em
ação de cobrança de diferenças remuneratórias (URV)
, ajuizada por
Lourimar Souza e Silva e outros
contra si, não modificada pelos embargos de declaração (Id. 15492461), julgou procedentes os pedidos iniciais.

Assegura que “
para o Superior Tribunal de Justiça, a recomposição nos vencimentos, decorrente da reestruturação na carreira (subsídio), constituiu termo inicial da contagem do prazo prescricional
”.

Assevera que os profissionais das carreiras do Sistema Único de Saúde - SUS, Sistema Penitenciário, do Desenvolvimento Econômico e Social, Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, e dos Integrantes da Carreira Militar, as Leis nºs 7.360/2000 e 8.269/2004; 8.089/2004 e 8.260/2004, a Lei Estadual 7.554/2001, e as Leis Complementares 50/1998 e 231/2005 reestruturaram, por completo, suas carreiras, “
implementando o subsídio e destacando cargos e atribuições, além, obviamente, de promover generoso aumento salarial
”.

Aduz que “
o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que apenas fazem jus ao recebimento/incorporação de diferencial a título de URV os servidores que percebem rendimentos no dia 20 de cada mês, o que não é o caso dos servidores civis e militares do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso
”.

Afiança que
“muitos dos servidores constantes do feito, como comprovado nos autos (ou através da documentação ora carreada) mantiveram vínculo funcional exclusivamente temporário com a Administração Pública
”, logo, não fazem jus a qualquer recebimento/incorporação.

Não há contrarrazões (Id. 15493480).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 12 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença (Id. 15492459) proferida em
ação de cobrança de diferenças remuneratórias (URV)
, ajuizada por Lourimar Souza e Silva e outros contra si, não modificada pelos embargos de declaração (Id. 15492461), julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que os autores Lourimar Souza e Silva e outros são servidores públicos do Estado de Mato Grosso, vinculados à Secretaria Estadual de Educação, Secretaria Estadual de Saúde e Policiais Militares (Poder Executivo), e ingressaram com a ação ordinária de cobrança (URV) postulando a incorporação de 11,98% no seu salário, decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução no seu salário quando da conversão do cruzeiro real em URV, bem como o pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de seus vencimentos.

Eis o teor da sentença, na parte que interessa:

“(...)
Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o Requerido a incorporar à remuneração do (a) Requerente o percentual de até 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como para condenar o Requerido no pagamento das diferenças pretéritas,
considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, tudo a ser apurado em regular liquidação de sentença, de acordo com o caso individual de cada servidor.

Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora e correção monetária na forma do art. 1-F da Lei nº. 9.494/97, já que as declarações de inconstitucionalidade nas ADIns nº 4.357 e nº 4.425 não abrangem a atualização monetária estipulada na condenação ou nos embargos, consoante se infere da leitura do RE 870947 RG/SE, sob a relatoria do Min. LUIZ FUX, presumindo-se a constitucionalidade total da referida norma, até ulterior deliberação da Corte Suprema.

FIXO como termo inicial de incidência dos juros de mora a data da citação e correção monetária a contar da data do efetivo prejuízo, ou seja, de quando deveriam ter sido realizados os pagamentos.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Tendo em vista a sucumbência do requerido, CONDENO-O no pagamento dos honorários advocatícios, devendo o quantum ser aferido em liquidação de sentença, na forma do art. 85,§4º, II, CPC/2015.

DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, uma vez que embora ilíquido, é certo que o valor da condenação não ultrapassará 100 (cem) salários-mínimos (art. 496, §3º, III, CPC/2015).

Transitada em julgado, caso nada mais seja requerido, ao arquivo, com as baixas e anotações devidas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
(...)”. (Id. 15492460).

Pois bem.

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês.

Portanto quanto às alegações de prescrição do fundo de direito, verifico que a sentença está em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ, no sentido de que, nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha nesse norte. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR. URV. COMPROVAÇÃO DA DATA DE RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS. ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA 7. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

[...]

2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte segundo o qual, nas ações em que se pretende o recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Real para URV, não ocorre a prescrição do fundo de direito.3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1542380/RJ, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 21/03/2016)” (destaquei)

Desta forma, a prescrição atinge as parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação, como bem asseverou o magistrado
a quo
, mantendo-se, portanto, a rejeição da preliminar conforme em sentença.

No mérito, verifica-se que os apelados são servidores públicos estaduais e ingressaram com a Ação Ordinária de Cobrança (URV), postulando a incorporação de 11,98% em seu salário, decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução da remuneração quando da conversão do cruzeiro Real em URV, bem como o pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de seus vencimentos em URV.

A Lei Federal nº 8.880/94, que instituiu a Unidade Real de Valor (URV), não se destinou a assegurar aumento salarial aos servidores públicos, mas, sim, estipulou um método para a conversão da moeda nacional de Cruzeiro Real para URV, assim estabelecendo:

“
Art. 22. Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos em URV em 1 º de março de 1994:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória e;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição
.” [Grifos acrescidos].

Assim, ao servidor que não recebia seu vencimento no último dia do mês, é possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória.

Neste espeque, a pretensão ao recálculo dos vencimentos com base na conversão correta em URV não se refere a pleito de aumento salarial, mas de aplicação de medida prevista em Lei Federal, que deveria ser observada por todas as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, é aplicável tanto aos servidores federais quanto aos servidores estaduais e municipais,
inclusive do Poder Executivo.

Nesse sentido:

RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR FORÇA DOS ARTIGOS 1.030, II, ALÍNEA ‘B’, E 1.036 AMBOS DO NCPC - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – URV - DIREITO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA – APURAÇÃO DA REAL DEFASAGEM E DO PERCENTUAL DE 11,98% EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – ARTIGO 475-C DO CPC – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor- URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento deste direito e da real existência de defasagem salarial, entretanto, não induz ao reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente, devendo, portanto, ser o mesmo apurado em liquidação de sentença por arbitramento, em consonância com o entendimento firmado pelos tribunais superiores, afastando-se, assim, qualquer possibilidade de recebimento em dobro ou em percentual indevido. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, publicado no DJE 16/12/2016).

Destarte, o ato sentencial, se coaduna com o entendimento deste Tribunal, visto que
os Servidores do Executivo fazem jus à incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de erro na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV).

No que tange à apuração do direito, o entendimento majoritário é no sentido de ser ele apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento, conforme determinado na sentença.

Ademais disso, nesse diapasão é preciso consignar que
o término
da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória,
e é na liquidação de sentença que deverá ser apurada a concreta existência da perda salarial e qual o índice devido.
Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/4/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-5-2015 PUBLIC 19-5-2015). [Grifos acrescidos].

Ademais, como bem assinalado pelo Des. Luiz Carlos da Costa, no RAC nº 85268/2016, “
no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido
”, razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecida se a conversão da URV – Unidade Real de Valor foi devidamente aplicada à remuneração do servidor.

A propósito:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – C0NVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM – COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE – FIXAÇÃO DO ÍNDICE – REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA DA CARREIRA – CONSIDERAÇÃO. Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor,deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014. Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos. (Apelação/Remessa Necessária nº 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.07.2016).

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EXERCIDO – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE A URV, TRATADA NO RE-RG 561836/RN, QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DO TEMA 5 – RECURSO PROVIDO EM PARTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. Juízo de retratação exercido para adequar o julgamento do Agravo Regimental ao entendimento do STF proferido no RE n. 561.836/RN, e, por conseguinte, determinar a realização de liquidação de sentença, por arbitramento, com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos servidores agravados, e, se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94. (Ag 148616/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 19/12/2016).

Desse modo, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira dos servidores apelados, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei nº 8.880/94.

No que consiste à alegação de que os autores/apelados são vinculados à Administração por meio de Contrato Temporário, não fazendo jus à reestruturação da carreira dos servidores, verifico que nos documentos juntados na inicial pelos próprios apelados, constam alguns servidores com fichas financeiras em que consta “nomeado efetivo”, “estável”, e outros que não é possível constatar a natureza do vínculo com a Administração, deixando de fazer prova de seu vínculo efetivo para que lhe seja de direito o pagamento da defasagem remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV.

Dentre os apelados em que não se verifica o vínculo efetivo com a Administração constam:

1- Anita luiza Pereira de Brito Nunes (ficha financeira Id. 15486479);

2- Joanita da Luz Carvalho (ficha financeira Id. 15486485);

3- Thiago Ribeiro Maciel (ficha financeira Id. 15487476);

4- Luciano Barbosa Mendonça (ficha financeira Id. 15487483);

5- Neuza Mingoti dos Santos (ficha financeira Id. 15487488);

6- Jorcelino Agostinho dos Santos (ficha financeira Id. 15487969);

7- Angelo Aparecido Marin (ficha financeira Id. 15489469);

8- Andreia Vital Costa (ficha financeira Id. 15490465);

9- Maria Conceição do Nascimento (ficha financeira Id. 15490497);

10- Avelina Rezende da Silva (ficha financeira Id. 15491451).

Assim, contratação temporária fora das hipóteses legais acarretam outras consequências ao agente político ou público, bem como ao próprio Estado, todavia, entre elas não está a de pagar defasagem remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

Com efeito, em caso de contrato de prestação de serviços, se estabelece o valor da contraprestação, que não guarda qualquer relação com os subsídios pagos aos servidores públicos. Logo, não se pode cogitar a existência de defasagem remuneratória, decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, quando se cuida de contrato de prestação de serviços por tempo determinado.

(...) Servidor público cujo contrato é por tempo determinado não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiros reais para URV.

Sentença retificada. Apelação prejudicada. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 164071/2014, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 5 de maio de 2015).

Em reexame, considerando que eventuais valores serão recebidos a título de diferença no cálculo da URV, os quais possuem natureza remuneratória e não indenizatória, sobre esses valores deverão incidir os descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária, conforme já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA URV (11,98%). INCIDÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária. 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1235069/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/5/2011,DJe 30/5/2011). [Grifos acrescidos].

Consequentemente, a sentença deverá ser reformada para o fim de incidir sobre as verbas recebidas pela parte Autora, o Imposto de Renda e a Contribuição Previdenciária.

Quanto à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados no momento da liquidação de sentença, deve-se considerar a tese firmada no julgamento do tema 905 no Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação, no caso dos autos, condenação referente a servidores e empregados públicos. Nesse sentido, os juros e correção monetária atenderam a seguinte forma:

Para fins de correção monetária: Sujeitam-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001. Quanto aos juros de mora: Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança.

Com esses fundamentos
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso do Estado de Mato Grosso e em remessa necessária retifico parcialmente a sentença, para determinar que:

1) Sejam excluídos do ato sentencial os servidores Anita Luiza Pereira de Brito Nunes, Joanita da Luz Carvalho, Thiago Ribeiro Maciel, Luciano Barbosa Mendonça, Neuza Mingoti dos Santos, Jorcelino Agostinho dos Santos, Angelo Aparecido Marin, Andreia Vital Costa e Maria Conceição do Nascimento, e julgados improcedentes os pedidos em relação à esses, ante a ausência de comprovação do vínculo efetivo com a Administração;

2) Incidam sobre os valores a receber pela parte autora, os descontos da contribuição previdenciária e de imposto de renda;

3) Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que a correção utiliza-se de Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança e juros de mora sujeita-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021